Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-51.2020.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001603-51.2020.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
embargante MARIA COSTA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-51.2020.8.26.0306/50000 -Voto no 9668
2
Embargos de Declaração n° 1001603-51.2020.26.0306/50000
Embargante: Maria Costa Lopes (justiça gratuita)
Embargada: Portoseg S.A., Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: José Bonifácio 2a Vara
Voto n° 9668
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela autora contra o acórdão de fls. 360/366, que deu parcial
provimento ao seu recurso, por votação unânime, para determinar o
afastamento da capitalização de juros.
A embargante sustenta que o acórdão contém
vício de omissão, pois a embargada não informou que os parcelamentos
permitidos nas faturas do cartão nada mais eram que o “refinanciamento
dos juros”, fato que nunca lhe foi informado e, portanto, deverá ser
entendido por prática abusiva, com violação ao Código de Defesa do
Consumidor e das normas do Banco Central, razão pela qual espera
sejam acolhidos os presentes embargos para reconhecer que o débito
perante a embargada está quitado.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-51.2020.8.26.0306/50000 -Voto no 9668
3
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
A questão levantada pela embargante restou
apreciada pelo acórdão embargado, conforme trecho a seguir transcrito:
“(...) No caso, as faturas demonstram que
incidiram sobre o débito taxas mensais de
juros de financiamento não superiores a
18,00% ao mês. Estas taxas estão em
consonância com a prática de mercado no
período
compreendido
entre
as
faturas
impugnadas, de abril de 2015 a junho de 2020,
segundo informações disponibilizadas pelo
Banco Central acerca das taxas de juros
aplicáveis a cartões de crédito.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E.
Supremo Tribunal Federal, a norma do artigo
192, § 3o da Constituição Federal, que limitava
a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao
ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada.
Ademais,
o
dispositivo
constitucional em questão foi revogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-51.2020.8.26.0306/50000 -Voto no 9668
4
Por outro lado, no concernente à capitalização
de juros, o E. Superior Tribunal de Justiça já
assentou entendimento no sentido de que esta é
admitida com periodicidade inferior a um ano
para os contratos celebrados na vigência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em
julgamento realizado nos termos do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de
2015, adotou-se a seguinte tese: (...)
Ocorre que este não é o caso dos autos. A
instituição financeira não trouxe qualquer
comprovante de contratação de juros de forma
capitalizada, eis que, não trouxe aos autos o
contrato firmado entre as partes. Dessa forma,
de rigor a vedação da capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual.
Por tudo, o recurso da autora merece
prosperar em parte para julgar parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando-se
o
afastamento
da
capitalização de juros.
(...)”
Como se vê, a questão restou enfrentada pelo
acórdão, não havendo que se falar em omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-51.2020.8.26.0306/50000 -Voto no 9668
5
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora